Tribunal: TJBA
Processo: 8013638-75.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013638-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELMA KARINE COSTA CARDOSO Advogado(s): MAXWELL CUNHA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DE VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). ATO COATOR CONSUBSTANCIADO NO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO BASEADO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual, Professora de Língua Portuguesa com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, visando a redução de sua jornada para 20 (vinte) horas semanais, sem prejuízo de vencimentos, para acompanhamento e assistência de seu filho menor, de 9 (nove) anos, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), em razão das intensivas necessidades terapêuticas e de assistência multidisciplinar. O ato coator consiste na negativa do Secretário de Educação do Estado da Bahia, sob o fundamento da inexistência de previsão legal específica no Regime Jurídico Estadual (Lei n.º 6.677/94) para a concessão da benesse. II. Questão em discussão 2. Preliminar de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída suscitada pelo Estado da Bahia. 3. Análise da legalidade e constitucionalidade do ato administrativo que negou a redução da jornada de trabalho à servidora, sob o argumento de omissão legislativa estadual, em face dos direitos fundamentais à saúde, à proteção integral da criança e do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Aplicabilidade da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1097 aos servidores estaduais e municipais, para estender o direito previsto no Artigo 98, § 2º e § 3º, da Lei n.º 8.112/1990. III. Razões de decidir 5. Rejeição da preliminar de inadequação da via eleita, porquanto a Impetrante anexou farta prova documental pré-constituída, incluindo laudos médicos e neuropsicológicos que atestam as condições de saúde do menor e a necessidade de acompanhamento intensivo, bem como o ato coator administrativo de indeferimento. 6. O diagnóstico de TEA, conforme o artigo 1º, § 2º, da Lei n.º 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA), equipara a criança à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 7. O diagnóstico de TEA, conforme o artigo 1º, § 2º, da Lei n.º 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA), equipara a criança à pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. 8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.237.867 (Tema 1097), estabeleceu tese vinculante que mitiga a alegação de ofensa ao princípio da legalidade administrativa e à separação dos Poderes, ao afirmar a aplicabilidade do Artigo 98, § 2º e § 3º, da Lei n.º 8.112/1990 aos servidores estaduais e municipais, mesmo na ausência de legislação local específica, em razão da prevalência de normas constitucionais e internacionais de proteção à pessoa com deficiência. 9. É imperiosa a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, conferindo primazia à máxima efetividade dos direitos fundamentais da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal e na Lei n.º 8.069/1990 (ECA), bem como os direitos assegurados pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que possui status de emenda constitucional. 10. A redução da jornada de trabalho, sem prejuízo remuneratório, configura medida indispensável e urgente para a plena inclusão e garantia do desenvolvimento do filho da Impetrante, que demanda acompanhamento intensivo e multidisciplinar, não havendo comprovação de prejuízo desproporcional ao interesse público que justifique a omissão legislativa ou a negativa administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à redução definitiva da jornada de trabalho da Impetrante de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas semanais, sem qualquer prejuízo em sua remuneração ou necessidade de compensação de horário, enquanto perdurar a condição de imprescindibilidade da assistência ao seu filho. Tese de julgamento: " 1. O ato administrativo que nega a redução de jornada, sem prejuízo de vencimentos, a servidora pública estadual, mãe de criança com Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, sob fundamento de ausência de previsão legal específica no âmbito estadual, viola direito líquido e certo da Impetrante, por negar vigência à tese vinculante do Tema 1097 do STF e aos preceitos constitucionais de proteção integral da criança e do direito à saúde, sendo aplicável o Artigo 98, § 3º, da Lei n.º 8.112/1990, por analogia." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8013638-75.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ELMA KARINE COSTA CARDOSO e Impetrado SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça